Tribunal: TJDFT
Processo: 0712795-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712795-88.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON PEREIRA VAZ DOS SANTOS AGRAVADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de sobrestamento do feito (ID 60828086), tendo em vista que a matéria debatida no presente recurso (gratuidade de justiça) não se insere na controvérsia delimitada no Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator